Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-02.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703963-02.2025.8.07.0010 RECORRENTE: HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR MANTIDA. 1. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ). 1.1. “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Súmula n. 596/STF). 1.2. “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (Súmula 379/STJ). 1.3. "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver pactuação" (Tema 953/STJ). 2. Para declarar a abusividade dos juros contratados, faz-se necessária a comprovação de que as taxas praticadas apresentam relevante dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes na mesma época em que ocorreu a contratação, a fim de comprovar oneração indevida do consumidor, o que não se verifica na hipótese. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 14 e 22, parágrafo único, e 51, inciso XII, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a instituição financeira recorrida deve responder pelos danos apontados de forma objetiva, por não prestar serviços eficientes e seguros. Afirma que a concessão de crédito constitui um negócio que já é remunerado pelos juros, os quais incluem, em seu cálculo, a cobertura dos custos de captação dos recursos emprestados, as despesas operacionais e os riscos inerentes à operação, razão pela qual se afigura ilegítima a cobrança de quantias referentes ao IOF, à taxa de avaliação de bem, ao registro de contrato e aos seguros. Colaciona ementas de julgados, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121 (ID 77190637, pág. 24). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 4o, 14 e 22, parágrafo único, e 51, inciso XII, todos do Código de Defesa do Consumidor e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, afastou a tese de abusividade de cláusulas. Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012